Tribunal: TJPA
Processo: 0008350-80.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008350-80.2009.8.14.0006

APELANTE: ELIELSON DO CARMO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RAZÃO DA PRECRIÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO. CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática dos delitos previstos nos arts. 303, § 1º, c/c 302, § 1º, I e III e artigo 302, §1º, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à pena de 3 anos, 8 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva intercorrente quanto aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor;

(ii) verificar o redimensionamento da pena em razão do reconhecimento da prescrição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme os autos, a denúncia foi recebida em 24/01/2014, tendo havido suspensão do prazo processual entre 04/09/2015 e 18/12/2015. A sentença condenatória foi publicada em 29/10/2020. O lapso temporal para a prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena fixada de 11 meses e 20 dias de detenção, é de 3 anos, nos termos dos arts. 109, VI, c/c 110, § 1º, e 119, todos do CP. Transcorrido do prazo, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (mesmo já sendo descontando o período de suspensão), reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos delitos do art. 303 do CTB, extinguindo-se a punibilidade do apelante em relação a esse crime.

4. Diante da extinção da punibilidade do crime de lesão corporal culposa, resta apenas a condenação pelo delito do art. 302 do CTB. Assim, torna-se definitiva a pena de 2 anos e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, mais suspensão do direto de dirigir por 1(um) ano e 06 (seis) meses, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação provida.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa extingue a punibilidade quanto aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

2. Redimensionamento da pena privativa de liberdade para 2 anos e 9 meses de detenção quanto ao delito remanescente."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117, I e IV; 119; CTB, arts. 302, § 1º, I e III; 303, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Elielson do Carmo dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática dos delitos dispostos nos artigos 303, §1º c/c artigo 302, §1º, I e III e artigo 302, §1º, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à sanção de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, mais suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) anos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 12247462 - Págs. 1 a 6):

a) DECLARE EXTINTA A PUNIBILIDADE do ora recorrente ELIELSO DO CARMO DOS SANTOS, em relação à condenação de 11 meses e 20 dias de detenção, referente à prática do crime tipificado no art. 303, p. único, I e III da Lei 9.503/1997 (CTB), incidindo assim o reconhecimento da forma retroativa da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 117, IV, todos do Código Penal;

b) O decote do aumento de pena do art. 70 do CP, uma vez reconhecida a prescrição retroativa, não há que se falar em “crimes” (plural), tornando final a pena de 02 anos e 09 meses de detenção para o delito do art. 302, p. único, c/c art. 303, p. único, I e II do CTB.

As contrarrazões deram-se pelo provimento do recurso (Num. 12247468 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo provimento do apelo (Num. 12321515 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto
aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 24/01/14 (Num. 10661772 - Pág. 9);

·

houve suspensão do prazo processual em 04/09/15 (Num. 10661773 - Págs.19 a 20), retornando em 18/12/15 (Num. 10661774 - Pág. 6);

·

a sentença, datada em 29/10/20, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção pelos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Num. 10661776 - Pág. 14 a 21);

·

há ato de Secretaria em 12/11/20 (Num. 10661776 - Pág. 22);

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 10661776 - Pág. 23).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º e 119, todos do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da den&ua (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

Desse modo, restando somente a pretensão punitiva quanto ao delito do artigo 302 da Lei nº 9.503/97, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias.

Preservo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, realizada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2025